Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738480-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO AGRAVADO: THIAGO BATISTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por THIAGO BATISTA ARAÚJO, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta do executado, pelos seguintes fundamentos: “No mérito, a impugnação do Executado sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por se tratar de proventos de aposentadoria. Relata, ainda, seu estado de saúde e que os valores são essenciais para seu sustento. Contudo, não foi juntado aos autos qualquer documento hábil a comprovar tal alegação, como contracheques, extratos bancários ou declaração da fonte pagadora que identifique a origem dos valores constritos. Apenas comprova que possui comorbidade cardíaca. Quanto à invocação do princípio da dignidade da pessoa humana, embora se trate de fundamento constitucional de elevada importância (art. 1o, III, da CF/88), sua aplicação concreta exige demonstração fática mínima. A mera alegação genérica de que a penhora compromete a subsistência do Executado, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a eficácia de ato constritivo regularmente realizado. Nesse passo, a ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade.” (ID 242710580, autos 0740061-47.2024.8.07.0001) O agravante alega, em síntese, que: 1) os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC; 2) a decisão agravada não considerou sua condição de idoso com problemas cardíacos graves; 3) a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de valores até 50 salários mínimos, mesmo em conta corrente; 4) a decisão violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da boa-fé objetiva; 5) não há fundamento legal para a penhora de verba alimentar, salvo em execução de alimentos, o que não é o caso; 6) a decisão agravada carece de fundamentação legal e ignora a jurisprudência consolidada sobre o tema; e 7) a penhora causa prejuízo irreparável à sua saúde e dignidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que os valores penhorados sejam imediatamente desbloqueados. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 76081267). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O CPC, em seu art. 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o". Sobre a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.” – grifou-se Destaque-se: o CPC imputou expressamente o ônus da prova sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao executado. No caso, embora alegue que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria, o executado/agravante não apresentou qualquer documento apto a comprovar tal alegação. O fato de o agravante receber aposentadoria na conta em que houve bloqueio não comprova, por si só, que a quantia penhorada seja proveniente de seus proventos. É possível que na mesma conta ingressem outros rendimentos. Caberia, portanto, ao agravante apresentar extratos bancários que evidenciassem a origem remuneratória dos valores constritos. Contudo, não o fez na origem, tampouco em sede recursal. Assim, ao menos em cognição sumária, está correta a decisão agravada ao concluir que a ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator